Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DILVANI MARQUES DE ARAÚJO em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença requerido por ALEXANDRE DA SILVA SEVERINO. As partes vieram aos autos e afirmaram que foi realizada transação na origem (IDs 50122134 e 50190664). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi realizado acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006